Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELINO RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Adelino Rodrigues da Silva (Id. 62760557), em face do v. Acórdão Id. 62347685. Sustenta o Embargante que o v. Acórdão foi omisso quanto à determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento do Recurso Especial e julgamento pelo Tribunal Superior, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo, para sanar a referida omissão, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Embora não haja determinação legal expressa de remessa dos autos à Presidência do Tribunal para juízo de admissibilidade do REsp, tal providência é consequência lógica do que foi decidido no acórdão e habitualmente providenciado pela Secretaria da egrégia 3a Turma Cível, independentemente de determinação expressa no acórdão, após transcorrido o prazo recursal. No caso, o prazo para o Distrito Federal recorrer já se escoou. Assim, determino a remessa dos autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.041 do CPC. Dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora